Tribunal: TJMT
Processo: 1040029-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040029-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO OURIVES FIGUEIREDO - CPF: 406.537.221-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato de cartão de crédito, no qual se apurou indevidamente saldo devedor da consumidora. A agravante alegou descumprimento do título executivo, com adoção de débito consolidado fictício, aplicação incorreta dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado e imputação indevida de honorários sucumbenciais à parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial homologado observou os critérios fixados na sentença transitada em julgado; (ii) examinar se a aplicação dos juros e da correção monetária respeitou os marcos temporais estabelecidos no título judicial; e (iii) averiguar se houve indevida imposição de ônus sucumbencial à parte vencedora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença transitada em julgado reconhece a existência de encargos abusivos no contrato e determina a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.

4.

O laudo pericial homologado toma como base de cálculo um suposto “saldo devedor interno” da agravante, como se ela fosse devedora, invertendo a lógica da sentença que a reconheceu como credora, o que configura descumprimento do título executivo judicial.

5.

Os juros moratórios foram aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, quando o comando judicial fixava expressamente como marco inicial a data da citação, caracterizando erro material relevante nos cálculos.

6.

A imputação à agravante dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor pericial contraria a sentença que havia condenado o banco ao pagamento da verba sucumbencial, violando o princípio da causalidade e a coisa julgada.

7.

As inconsistências metodológicas e a incongruência entre o laudo pericial e o título judicial comprometem a confiabilidade dos cálculos, justificando, nos termos do art. 480, § 1o, do CPC, a substituição do perito e a realização de nova perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de laudo pericial que contraria os critérios estabelecidos em sentença transitada em julgado acarreta nulidade material, independentemente de eventual preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 480, § 1o, e 513, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1023160-20.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2024, DJE 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1040029-24.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional
de Contrato de Cartão de Crédito
, homologou o laudo pericial.

A agravante alega que o título executivo judicial reconheceu os encargos abusivos e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da citação.

Aduz que a perícia apurou saldo devedor em favor do agravado no montante de R$100.286,13, valor este construído com base em critérios contrários ao comando da sentença.

Afirma que a quantia de R$ 29.982,13, de 17/03/2012, foi tratada como se fosse débito consolidado, aplicando juros e correção monetária que, segundo o título, são critérios pró-consumidor.

Pontua que os juros de 1% ao mês foram aplicados a partir do trânsito em julgado (18/10/2017), e não desde a citação, como expressamente previsto na sentença.

E mais, foram incluídos honorários advocatícios de 20% sobre o valor pericial, imputando a ela o pagamento, embora o a sentença tenha condenado o Banco pagamento dessa verba sobre o valor atualizado da causa.

Efeito suspensivo deferido (id 328564366).

Sem contraminuta (id 336963858).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a ilegalidade de encargos cobrados no contrato de cartão de crédito e determinando, como consequência, a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da data da citação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, determinou-se a realização de perícia contábil para quantificação do crédito. O laudo apresentado apurou um suposto saldo devedor da autora perante o banco, no montante atualizado de R$ 100.286,13 em 31/08/2023. Posteriormente, o perito apresentou esclarecimentos complementares, sem alterar a conclusão inicial.

No caso, embora a homologação do cálculo tenha observado o devido processo legal formal, com apresentação do laudo, oportunidade às partes para manifestação e posterior decisão, o cerne da controvérsia recursal está na conformidade substancial do cálculo com o comando sentencial.

A sentença transitada em julgado fixou critério favorável ao consumidor, com juros e correção monetária incidentes sobre valores pagos indevidamente. No entanto, o perito tomou como base de cálculo o suposto "saldo devedor interno" da agravante de R$ 29.982,13, datado de 17/03/2012, e aplicou sobre este montante os encargos (juros e correção) como se a agravante fosse devedora, e não credora, invertendo por completo a lógica do título judicial.

Conforme consta do próprio laudo:

"Mesmo a Exequente efetuando o pagamento da totalidade das faturas de cartão de crédito, não gerando saldo remanescente, após os cálculos, apurou-se saldo devedor de R$ 29.982,13 (...)" .

Nesse viés, se houve quitação integral das faturas, não seria possível a existência de débito consolidado. O valor de R$ 29.982,13, portanto, não pode ser interpretado como dívida líquida e exigível, senão como referência contábil interna, não apta a gerar execução contra a parte vencedora, sob pena de violação do título judicial.

O agravante aponta corretamente que os critérios pró-consumidor (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC) foram indevidamente utilizados contra ela, gerando artificialmente um valor final de R$ 100.286,13. Ademais, os juros foram aplicados a partir do trânsito em julgado (18/10/2017), quando a sentença determina expressamente a data da citação como marco inicial (13/02/2015).

Outro vício apontado com razão é a imputação à agravante dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da perícia. A sentença condenou expressamente o banco ao pagamento dessa verba sucumbencial. A imputação reversa de honorários, sem revogação ou reforma do decisum, viola o princípio da causalidade e a coisa julgada.

Esses elementos evidenciam erro de metodologia contábil e descumprimento do título executivo, viciando a conclusão pericial. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE ERROS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial apresenta inconsistências metodológicas, incluindo: (i) dupla dedução de valores pagos, impactando o saldo remanescente; (ii) erro na aplicação de juros moratórios, sem clareza quanto à data de início de sua incidência; e (iii) divergências no cálculo de honorários sucumbenciais em desacordo com decisões anteriores.

A confusão conceitual entre juros moratórios e remuneratórios evidencia falha técnica, uma vez que possuem finalidades distintas: os primeiros compensam o atraso no cumprimento da obrigação, enquanto os segundos remuneram o uso do capital emprestado.

Mesmo após esclarecimentos e reformulação parcial do laudo, os erros apontados não foram integralmente sanados, subsistindo contradições que comprometem a confiabilidade dos cálculos apresentados.

O art. 480 do CPC/2015 autoriza nova perícia quando há dúvida fundada sobre a metodologia ou os resultados do laudo, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar prejuízo às partes.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de nova perícia contábil em caso de expressiva divergência entre cálculos apresentados pelo perito judicial e pelas partes, a fim de garantir a segurança do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de inconsistências metodológicas e contradições no laudo pericial homologado justifica a realização de nova perícia técnica, nos termos do art. 480 do CPC/2015.

Juros moratórios e remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas, não podendo ser tratados de forma equiparada nos cálculos periciais.

(...)

(N.U 1023160-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

A homologação de cálculo que contraria frontalmente os comandos do julgado implica nulidade material, independentemente de eventual preclusão formal provocada pela inércia das partes. O princípio da congruência entre sentença e execução (corolário do art. 513, §1o, CPC) impõe controle judicial do conteúdo material do cumprimento, sobretudo em casos em que há inequívoca inversão da posição processual do credor para devedor, como aqui verificado.

Diante desse cenário, é necessário a realização de nova perícia contábil, com observância estrita dos limites da coisa julgada e dos parâmetros delineados no título executivo judicial.

Havendo indícios claros de que a matéria controvertida, especialmente a apuração do
quantum debeatur
, não foi suficientemente esclarecida, justifica-se a renovação da perícia com fundamento no artigo 480, §1o do Código de Processo Civil, que autoriza a substituição do perito e a realização de novo exame sempre que o laudo se revele tecnicamente deficiente ou insuficiente ao esclarecimento da controvérsia posta.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
para determinar a realização de nova perícia contábil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026